Tribunal: TJSP
Processo: 0000436-24.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Receptação dolosa. Pena-base. Veículo automotor. Culpabilidade. Censurabilidade. Tratando-se de receptação dolosa de veículo automotor ? bem de maior porte e valor, cuja condução e propriedade ocorrem sob olhar do Estado ? tem-se como ligeiramente acentuada a reprovabilidade da conduta.